Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727802-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: RAQUEL BRODSKY RODRIGUES DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, uma vez que apontam erro material e omissão no acórdão. Intime-se a ora embargada, Telefônica Brasil SA para se manifestar em 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora